Tribunal: TJDFT
Processo: 0733001-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEMARKETING. OFERTA INDESEJADA DE SERVIÇOS. DEVER DE ABSTENÇÃO. ABUSO NA FREQUÊNCIA DAS LIGAÇÕES. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a à abstenção de realizar ligações de oferta de serviços e ao pagamento de indenização por danos morais, R$3.000,00. A recorrente sustenta ausência de prova quanto à autoria das ligações e alega tratar-se de mero aborrecimento cotidiano. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. O recurso é cabível, tempestivo e devidamente preparado, Id. 74092205. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74092611.
III. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, por se tratar de relação de consumo.
IV. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor está prevista no art. 14 do CDC, sendo presumida a falha na prestação do serviço quando este não atende à legítima expectativa de segurança e tranquilidade do consumidor. A inversão ope legis do ônus da prova impõe à ré demonstrar que não realizou as ligações ou que estas não foram abusivas, o que não ocorreu.
V. A prova documental confirma a reiteração de chamadas indesejadas após solicitação expressa de bloqueio, evidenciando o descumprimento do dever de abstenção e a vinculação dos números à base da operadora demandada, conforme jurisprudência consolidada em casos similares como os constantes nos seguintes julgados: “Dano moral. A insistência em importunar o consumidor com ligações excessivas, em diversos horários e dias da semana, configura prática comercial abusiva e viola a dignidade e o sossego da pessoa destinatária; o telemarketing abusivo extrapola o mero dissabor, justificando a reparação por dano moral. Precedentes desta Turma e do TJDFT: Acórdãos 1857819 e 1861137.” (Acórdão 1901698, 0710130-91.2023.8.07.0014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024); “Portanto, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, realizadas de forma insistente e exagerada, retirando o sossego e a paz do consumidor, causaram importunação indevida e são consideradas atos ilícitos, pois o seu excesso configura abuso de direito, violando atributos pessoais do autor, o que excede os limites do mero aborrecimento.” (Acórdão 1878621, 0754324-73.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024); e “Constitui prática abusiva do fornecedor a realização de múltiplas ligações diárias de oferta de produtos e serviços, sobretudo quando há pedido do consumidor em sentido contrário (telemarketing abusivo).” (Acórdão 1834721, 0712624-47.2023.8.07.0007, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.).
VI. Embora o telemarketing seja prática lícita, sua execução abusiva, especialmente após manifestação contrária do consumidor, configura ato ilícito passível de reparação.
VII. O dano moral, neste contexto, decorre in re ipsa da violação ao direito da personalidade, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento concreto. A jurisprudência e doutrina, como a de Sérgio Cavalieri Filho, sustentam que a ofensa, por si só, já configura o dano. Sentença que se confirma.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.